Tribunal: TJES
Processo: 5002405-92.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-92.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELTER DOS SANTOS BARCELLOS
RECORRIDO: TERRA VIVA - MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA - LTDA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5002405-92.2024.8.08.0030

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
HELTER DOS SANTOS BARCELLOS.

RECORRIDO(A):
TERRA VIVA – MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA LTDA.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E
MORAIS.
DIREITO DO CONSUMIDOR.

DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DEVER DE REEMBOLSAR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
HELTER DOS SANTOS BARCELLOS
em face d
a
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a
recorrida
a reembolsar o valor de R$
4.6
00,00 (
quatro mil e seiscentos
reais), decorrente do descumprimento contratual.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese,
a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, sugerindo o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) para ser fixado.

3.
D
estaco que,
apesar de ter

sido
caracterizada a relação consumerista, visto que
o

recorr
ente

se enquadra como
consumidor e
a
recorr
id
a

como
fornecedor
a
,

conforme preceitua
m
os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC,
sendo adequada a inversão do ônus da prova
, como autoriza do art. 6,
Inc.
VIII, do CDC,
contudo,
em se tratando de danos morais, o ônus da prova recai sobre o autor/recorrente, ante a impossibilidade
exigir do recorrido a produção de prova impossível, o que a doutrina costuma chamar de “
prova diabólica
”. Acerca do assunto, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves:

“
Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível logicamente com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado (fatos absolutamente negativos), porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira” (Manual de Direito Processual Civil, 5ª edição, São Paulo: Método, 2013, pg. 422).

4.
Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (
NERY
JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de processo civil comentado
. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

5. Nesta toada, quanto aos danos morais,
em casos tais que não se caracterizam como dano moral
in re ipsa
, necessário se faz
a
demonstração dos danos morais sofridos, desse modo,
apreciação da ocorrência de danos de ordem moral reclama uma valoração casuística dentro da
ponderação do razoável
, reclamando-se que a lesão detenha
caráter relevante
, visando evitar, tan
t
o que lesões efetivas deixem de ser reparadas, quanto que lesões de somenos importância sejam objeto de reparação.

6
. Neste sentido, a sempre pertinente reflexão de SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“
O que configura e o que não configura o dano moral? Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgador a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora o risco de ingressar na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Este é um dos domínios onde mais necessárias se tornam as regras da boa prudência, do bom-senso prático, da justa medida das coisas, da criteriosa ponderação das realidades da vida. Tenho entendido que, na solução dessa questão, cumpre ao juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da concepção ético-jurídica dominante na sociedade. Deve tomar por paradigma o cidadão que se coloca a igual distância do homem frio, insensível e o homem de extrema sensibilidade”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

E arremata:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim, como a febre é o meio de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem como causa uma agressão à dignidade de alguém”
(Programa de Responsabilidade Civil, 11
a
Edição, Atlas, pág.111/112).

7
.
Neste lastro, a
jurisprudência do
Col.
Superior Tribunal de Justiça esclarece que para a caracterização do dano moral mister a presença de lesão a direito da personalidade, de cunho extrapatrimonial. Nesse diapasão, confira-se:
“[...], salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação não há dano moral. Isso porque,
o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana
. [...]”
(REsp 1129881/RJ).

8
.
Dessarte
, perscrutando os autos, verifico que as consequências
d
o descumprimento contratual
não transcendem os dissabores cotidianos, de sorte que não há dano moral indenizável na espécie.

9
.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso
interposto
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo

in totum
a sentença
objurgada
p
or
seus próprios fundamentos,
conforme autoriza
o art. 46 da Lei n.º 9.099/95
e o Enunciado n.º 11 d
a Turma de Uniformização
do TJES
.

10
.
CONDENO

a
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da condenação,
conforme prevê o

art. 55,

segunda parte,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)